Tribunal: TJBA
Processo: 8003707-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003707-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: F7 JAQUEIRA MINERACAO SPE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA MORAES ROSA

AGRAVADO: LIMA SOUZA CONSTRUTORA, CONSULTORIA EM MINERACAO E AMBIENTAL LTDA

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E ILIQUIDEZ POR ERRO NO CÁLCULO DE JUROS E DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOCUMENTAL E CÁLCULOS COMPLEXOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO DE REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por F7 JAQUEIRA MINERAÇÃO SPE S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da [INDICAR VARA] da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 8146298-64.2024.8.05.0001, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela ora Agravante.

A Execução originária visa à satisfação de crédito no valor de R$ 25.725,65 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), oriundo de contrato de prestação de serviços de consultoria mensal (ID 468204383). A Agravante, em sua objeção, suscitou a nulidade e iliquidez do título executivo, sob o fundamento de erro no cálculo dos juros aplicados, bem como a possível duplicidade da execução.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal reside em aferir a adequação da via da Exceção de Pré-Executividade para veicular matérias atinentes a suposto erro no cálculo de juros e duplicidade de execuções, as quais, segundo o Juízo a quo, demandariam dilação probatória.

III. Razões de decidir

4. A Exceção de Pré-Executividade é construção doutrinário-jurisprudencial de cabimento excepcional, restrita às hipóteses em que se verifiquem matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Magistrado, e cuja comprovação prescinda de dilação probatória. Destina-se, fundamentalmente, a apontar a ausência de pressupostos processuais, condições da ação executiva ou vícios flagrantes do título que comprometam sua certeza, liquidez ou exigibilidade.

5. No caso vertente, a execução está lastreada em contrato de consultoria mensal específico (ID 468204383), sendo que a existência da relação contratual e a prestação dos serviços não foram negadas pela Executada/Agravante, conferindo, a priori, exigibilidade à obrigação representada no título.

6. As teses defensivas remanescentes, relativas a erro nos cálculos de juros e eventual duplicidade de cobranças ou litispendência com outra demanda, não se mostram cognoscíveis de plano. A apuração de incorreção nos encargos moratórios e a verificação de identidade de partes, pedido e causa de pedir com outra execução demandam, invariavelmente, exame aprofundado de documentos, planilhas e, quiçá, a realização de perícia contábil, diligências incompatíveis com a via estreita e excepcional da Exceção de Pré-Executividade.

7. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, as matérias que exigem dilação probatória, como o excesso de execução que não seja flagrante e aferível de plano pela simples análise do título e dos cálculos apresentados, devem ser arguidas por meio de Embargos à Execução, nos termos do art. 917, III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

9. Tese: "1. A Exceção de Pré-Executividade não constitui via processual adequada para a arguição de matérias que demandem dilação probatória, tais como a alegação de erro no cálculo de juros ou a análise de eventual duplicidade de execuções, as quais devem ser deduzidas em sede de Embargos à Execução."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003707-48.2025.8.05.0000
,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.